Tribunal: TJSP
Processo: 1005850-44.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. A doença que acomete o autor está incluída entre as doenças abrangidas pelo plano de saúde, e há expressa indicação médica para o tratamento. Não compete à operadora definir ou questionar a necessidade do tratamento e os procedimentos, se indicada por médico habilitado. Súmula 102 deste E. Tribunal. Havendo expressa indicação médica, é abusiva

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. A doença que acomete o autor está incluída entre as doenças abrangidas pelo plano de saúde, e há expressa indicação médica para o tratamento. Não compete à operadora definir ou questionar a necessidade do tratamento e os procedimentos, se indicada por médico habilitado. Súmula 102 deste E. Tribunal. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. De rigor o custeio do tratamento indicado por médico especialista. Apelo desprovido.